Tribunal: STF
Processo: ARE 1355366
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Município de Capistrano contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal a quo, que restou assim ementado (com meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA EXONERADA DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS ACRESCIDAS DO ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO). ART. 7º, INCISOS VIII E XVI, COMBINADO COM O ART. 39, § 3º, AMBOS DA CF/88. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO VINDICADO NOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES. DECISÃO ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO, APENAS NO QUE SE REFERE À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.



    1. Trata-se de apelação cível em ação de cobrança, por meio da qual servidora pública exonerada de cargo em comissão busca o recebimento de verbas rescisórias relativas a décimo terceiro salário e indenização de férias não gozadas, acrescidas do adicional de 1/3 (um terço).



    2. Como se sabe, o art. 39, § 3º, da Constituição Federal assegura, expressamente, aos servidores ocupantes de cargos públicos em geral, efetivos ou comissionados, alguns dos direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, entre eles, décimo terceiro salário e férias acrescidas no terço constitucional (art. 7º, VIII e XVII).



    3. Atualmente, é firme o entendimento de que, nas nações de cobrança de tais verbas, cabe à parte que proclama a inadimplência do ente público, única e tão somente, demonstrar a existência do seu vínculo funcional, durante o período reclamado no caso concreto. Ao ente público, por seu turno, recai o dever de comprovar o pagamento dos respectivos valores ou a existência de qualquer outro fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito pleiteado. Trata-se da aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Prova, segundo a qual o ônus probatório deve ser imputado àquele que, dadas as circunstâncias existentes, tenha melhores condições para ele se desincumbir. Precedentes deste Tribunal.



    4. No presente caso, os documentos acostados aos autos atestam a existência do vínculo funcional. Incumbia, assim, ao município réu demonstrar que realizou o pagamento dos valores pleiteados pela autora, a título de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, em relação ao período reclamado, apresentando os respectivos comprovantes de quitação, ou, ainda, quaisquer outros elementos aptos a extinguir, impedir ou modificar o direito vindicado, o que, contudo, não ocorreu.



    5. Deste modo, não tendo o município réu se desincumbido de seu ônus probatório, forçoso é o reconhecimento do direito da autora à percepção de tais verbas rescisórias, nos exatos termos da decisão proferida pelo Juízo a quo.



    6. Merece, entretanto, ser reformada a sentença, em parte e de ofício, apenas para excluir da condenação o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual deverá ser definido somente a posteriori, na fase de liquidação, a teor do que preconiza o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.



    – Precedentes.



    – Apelação conhecida e não provida.



    – Sentença parcialmente reformada, ex officio, apenas no que se refere à verba honorária sucumbencial.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 37, II e V, da Constituição Federal, sustentando que “[...] a Recorrida, durante toda a prestação de serviço, nunca ocupou cargo em comissão, posto que suas atividades laborais não consistiam em atribuições de direção, chefia e assessoramento, mas sim tarefas meramente burocráticas, conforme vem sendo esclarecido por este Recorrente desde a primeira fala aos autos . Deste modo, não restam dúvidas que deveria a Recorrida ter sido submetida ao exame constitucional prévio à sua contratação, Concurso Público, […].



    É o relatório. Decido. 



    2. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes dos autos, consignou que a recorrida exerceu, de fato, cargo em comissão na Administração Direta do Município de Capistrano, e, portanto, faz jus ao recebimento do décimo terceiro salário e da indenização das férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    A partir do exame da documentação acostada aos autos (fls. 17/23), é possível se inferir que a Sra. Francisca Tatiane Monteiro Alves, de fato, exerceu o cargo em comissão de “Coordenadora de Unidade de Educação Infantil” no Município de Capistrano entre os anos de 2013 e 2016, não havendo, portanto, qualquer dúvida quanto à existência do vínculo funcional entre as partes.



    Incumbia, assim, ao ente público demonstrar que realizou o pagamento dos valores pleiteados pela ex-servidora, a título de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, em relação ao período acima citado, apresentando os respectivos comprovantes de quitação, ou, ainda, quaisquer outros elementos aptos a extinguir, impedir ou modificar o direito vindicado nesta ação.



    Isso, porém, não ocorreu no presente caso.



    Tem-se, destarte, que a autora se desincumbiu, na espécie, de seu ônus probatório, enquanto que o município réu, não (CPC, art. 737, I e II).



    Daí porque, não tendo o município réu se desincumbido de seu ônus da prova, forçoso é o reconhecimento do direito da autora à percepção das verbas rescisórias pleiteadas (décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional), nos exatos termos da decisão proferida pelo Juízo a quo.



    Assim, rever o posicionamento da Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório, sendo inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em casos idênticos, há os seguintes precedentes desta Suprema Corte: ARE 1.337.730, ministro Gilmar Mendes, DJe de 21 de outubro de 2021; ARE 1.353.575, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24 de novembro de 2021; ARE 1.355.355, ministro Luiz Fux, DJe de 17 de novembro de 2021, entre outros.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator